Tribunal: TJDFT
Processo: 0715227-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0715227-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PADTEC S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIO DE CAMPINAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por PADTEC S/A, parte autora, contra r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos n. 0700885-44.2023.8.07.0018, sobre possível bitributação de ISSQN, revogou a tutela de urgência autorizando o depósito judicial de montante integral como forma de suspensão do crédito tributário, em razão de a parte autora não ter efetuado o depósito judicial conforme determinado (ID 152465182 e 154011157 dos autos originários). Preparo recolhido (ID 46006168). O pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 46952723). Foram apresentadas contrarrazões pelo DISTRITO FEDERAL (ID 48769178). É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença, integrada pelos embargos de declaração (ID 166268937, autos de origem) pelo Juízo a quo, que julgou procedentes “os pedidos constantes na inicial para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Distrito Federal que a obrigue a recolher o ISSQN atinente ao item 14.01 e ao item 31.01 da lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 e; b) AUTORIZAR o levantamento do valor depositado pela requerente em Juízo, atualizado, após o trânsito em julgado.” Com a prolação da r. sentença, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023